Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000958-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO PAN S.A
RECORRIDO(S): ANTÔNIO FRANCISCO MORENO FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49744957) interposto por BANCO PAN S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46740473):
“AGRAVO INTERNO – A GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ARTIGO 1.007, §4o CPC – PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000958-88.2020.8.11.0000. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 19/06/2020.).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 139, IX; 1.007, § 6o e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a guia de recolhimento simples do preparo recursal foi paga e juntada aos autos no prazo de 5 dias previsto na Portaria TJMT n. 844/2018, sendo indevida a determinação de recolhimento em dobro da custas, bem como a decretação da deserção. Aponta, ainda, que o acórdão seria omisso por ausência de pronunciamento expresso quanto à alegação acima.
Acrescenta que “o Sistema de Emissão de Guias só permite a emissão da guia após a regular distribuição de ação ou recurso, de modo a que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, o que implica em justo impedimento à comprovação do preparo no ato de interposição do recurso” (id. 49744957 – p. 11) e que, interposto o recurso, é “concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte JUNTE o comprovante de RECOLHIMENTO SIMPLES nos autos” (id. 49744957 – p. 13)
Recurso tempestivo (id. 49744996) e devidamente preparado (id. 49808451).
Contrarrazões no id. 52818483.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à não ocorrência de deserção.
Entretanto, a análise do acórdão demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a questão, senão vejamos (id. 46247469):
“Na hipótese, ao deixar de cumprir a determinação judicial de recolhimento em dobro, resta caracterizada a deserção.
Colaciona-se trecho da decisão monocrática que não conheceu do recurso:
“(...) O Agravo foi protocolado em 27.01.2020.
Após intimação (Id. 31521989), o agravante realizou o pagamento do preparo na forma simples em 30.01.2020 (Id. 32254956).
Na sequência, foi intimado para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, porquanto o pagamento foi realizado fora do prazo (Id. 32427950).
No entanto, em que pese ter se manifestado nos autos, o agravante deixou de recolher os valores (Id. 33387978).
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação ao artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base no dispositivo legal mencionado.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente alega , além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 139, IX e 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento a guia de recolhimento simples do preparo recursal foi paga três dias após a interposição do recurso e juntada aos autos no prazo de 5 dias previsto na Portaria TJMT no 844/2018, sendo indevida a determinação de recolhimento em dobro das custas, bem como a decretação da revelia. E acrescenta que a possibilidade de emissão da guia apenas após a regular distribuição do recurso consubstanciaria justo impedimento à comprovação do preparo no ato de interposição.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo Interno, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 46247469):
“Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso e o prazo de 5 dias, estabelecido pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, é para juntada aos autos do comprovante de recolhimento, não para a realização do preparo.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que o prazo de 5 dias previsto na norma interna do Tribunal de Justiça refere-se à juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal aos autos, e não ao seu recolhimento, o qual deve ser feito na data de interposição do recurso.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII